Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707744-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA APELADO: CIELO S.A., REDECARD S/A, PAGSEGURO INTERNET LTDA DESPACHO Em atenção as preliminares suscitadas pelas partes Apeladas em contrarrazões e documentos juntados nas respostas dos apelos (id. 17272057, 17272062, 17272064), intime-se a parte Apelante (SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora